Tribunal: STF
Processo: HC 187145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELACIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Lopes da Silva Trois e outro, advogados, em benefício de Leandro da Silveira Lupin, contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2013, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 278.303, mas concedida ordem de ofício “para determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime”.
O caso
    2. Em 28.6.2012 foi instaurado processo administrativo disciplinar contra o paciente para apuração de falta disciplinar grave, porque, em 11.6.2012, “teria sido apreendido no vaso sanitário da cela A-01, um telefone celular com bateria, um chip da operadora TIM, uma bateria, um saco contendo 109 ‘petecas’ de uma substância com características de maconha, um saco contendo 23 ‘petecas’ de uma substância com características de crack, e dois fones de ouvidos”.
    O juízo de execuções penais concluiu pela ausência de provas quanto à posse das drogas e homologou o processo administrativo disciplinar quanto ao celular. Na fundamentação, o juízo reconheceu a falta grave e a presença dos requisitos para regressão de regime e alteração da data-base para futuros benefícios, porém, no dispositivo da decisão, deixou de aplicá-las.
    Contra essa decisão o Ministério Público opôs embargos de declaração apontando confusão e incongruência na decisão embargada. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de execuções penais.
    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 1º.8.2013, deu provimento ao recurso para alterar a data-base para a concessão de benefícios “inerentes à execução da pena, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como declarar a perda de ¼ (um quarto) dos dias remidos”. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”.
    3. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 278.303, ao qual o Ministro Marco Aurélio Bellizze negou seguimento, mas concedeu a ordem de ofício para ”determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime”, pelos seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, relembro que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.176.486, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência entre os entendimentos das duas Turmas que julgam a matéria criminal, a fim de considerar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do prazo para concessão da progressão de regime prisional. 
    A notícia do julgamento foi assim divulgada no endereço eletrônico desta Corte: (...) 
    Dessa forma, acompanhando a orientação firmada na Terceira Seção, entendo que a falta disciplinar de natureza grave determina o reinício da contagem de tempo para progressão de regime, sem interferir, contudo, no lapso necessário à obtenção do livramento condicional ou à concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o requisito for expressamente previsto no Decreto Presidencial. 
    No que se refere a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos, melhor sorte não assiste ao impetrante, pois a escolha do patamar foi, na minha compreensão, devidamente justificada pelas instâncias de origem. Confira-se (fl. 100): (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente mandamus. 
    Entretanto, concedo habeas corpus de ofício a fim de determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime”.
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual fixado percentual de um quarto para perda dos dias remidos.
    Apontam “flagrante ilegalidade no ato coator, na medida em que, ao contrário do afirmado, não houve fundamentação adequada quanto a perda de 1/4 dos dias remidos pelo Tribunal a quo. Com efeito, o v. acórdão que julgou o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, adotou, per relationem, a íntegra do Parecer Ministerial, o qual, por sua vez, quanto à perda dos dias remidos assentou tão somente que ‘tendo sido reconhecida a falta grave, não cabe uma análise casuística sobre a perda dos dias remidos, mas sim sua aplicação, cabendo a perda proporcional, até 1/3. No caso, haja vista tratar-se de posse de celular, tendo ocorrido a confissão, entendo que o percentual de perda deve ser de 1/4, pela aplicação do princípio da proporcionalidade’”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, os impetrantes ousam pedir que seja concedida a ordem, liminarmente, para que seja suspenso o ato coator e, consequentemente, o acórdão do Tribunal a quo. Após, requisitadas as informações da digníssima autoridade coatora e colhida, oportunamente, a manifestação do Ministério Público, os impetrantes pedem seja, ao final, concedida a ordem em definitivo, sendo reconhecida e declarada a nulidade do acórdão do Tribunal a quo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2013, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 278.303, mas concedida ordem de ofício “para determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime”.
    É de se realçar que o ato apontado como coator transitou em julgado em 18.12.2013, seis anos e seis meses antes da distribuição desta impetração, pelo que a matéria discutida está preclusa.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    No voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assentou-se:
    “Traduz, o parecer das fls. 66/68, meu entendimento acerca do que ora é submetido à Câmara. Por isso, e também como forma de evitação de despicienda tautologia - o que admitido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, disso exemplos os julgamentos dos HC 102903/PR e 244963/SP -, é que de dito parecer transcrevo, integrando ao voto, com vênia do ilustrado Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Guimarães Britto, que o lavrou, o que segue, in verbis:
    ‘De início, observe-se que o reconhecimento da falta grave era mesmo medida que se impunha, uma vez que o apenado estava na posse de aparelho celular.
    Outrossim, aponto que a fundamentação da Magistrada na decisão combatida e naquela que rejeitou embargos declaratórios (fl. 22) está confusa e incongruente. Ao longo da decisão, aponta que ‘o apenado demonstrou não possuir condições de permanecer no regime menos gravoso’ e que ‘a falta grave também enseja a alteração da data-base para futuros benefícios, a qual é consequência da própria regressão de regime’, porém, no dispositivo, aponta: ‘deixo de aplicar as sanções cabíveis, ou seja, a regressão de regime, a alteração da data-base para concessão de benefícios bem como eventual perda de dias remidos’. Mesmo tendo o ‘parquet’ alertado sobre a contradição, em embargos declaratórios (f. 21), a Julgadora deu de ombros à lógica e concluiu que ‘consta fundamentação na decisão hostilizada, qual seja, ‘evitar o bis in idem’ na medida em qual já sancionado administrativamente’. Todavia, tal excerto referiu-se, na decisão, à sanção de isolamento, que se diferencia das demais que deixou de aplicar.
    Quanto ao mérito, tenho que em decorrência do reconhecimento da falta grave, consistente em posse de aparelho celular, era imperiosa a fixação de nova data-base, a partir da data da prática da infração.
    Tal medida, ainda que não tenha previsão legal expressa, é corolário lógico do reconhecimento de falta grave. É que, ao infringir a lei, o tempo que era cumulativamente contado em favor do apenado, para fins de favores legais no âmbito da execução penal, deve se perder como sanção.
    O reinício dessa contagem a partir de nova data trata-se, efetivamente, de um efeito secundário da regressão de regime. Sem sua ocorrência, poderia ocorrer o absurdo de um apenado que teve seu regime regredido em um dia postular no outro o benefício da progressão de regime, por exemplo, alegando que cumpriu o requisito temporal necessário.
    Nesse sentido: (...)
    Por fim, cabe a decretação da perda dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP e da Súmula Vinculante nº 9, do STF.
    Com efeito, tendo sido reconhecida a falta grave, não cabe uma análise casuística sobre a perda dos dias remidos, mas sim sua aplicação, cabendo a perda proporcional, até 1/3. No caso, haja vista tratar-se de posse de celular, tendo ocorrido confissão, entendo que o percentual de perda deve ser de ¼, pela aplicação do princípio da proporcionalidade’.
    3. Dessarte, dou provimento ao agravo, para decretar perda de ¼ dos dias remidos, e alterar a data-base, fixando-a no dia do cometimento da falta grave, 11.06.2012.”.
    8. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC n. 114.790, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2013). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. 
    A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (AI n. 825.520-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.9.2011).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio e estupro. Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Juízo de retratação (CPP, art. 589). 3. Alegada ausência de fundamentação. Não ocorrência. Motivação per relationem. Validade. 4. Ordem denegada. 5. Revogação da prisão por excesso de prazo. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo” (HC n. 112.207, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2012).
    Assim também, por exemplo: HC n. 92.020, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.11.2010, HC n 99.827-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.5.2011, e HC n 93.574, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora